Tribunal: STF
Processo: AO 2107
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-23
Data de publicação: 2017-06-23

Ementa:
Ementa: Agravo interno em ação originária. 2. Serventia Extrajudicial. Interinos. Limitação da remuneração ao teto constitucional. 3. Sobrestamento da ação originária no aguardo do julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários nesta Corte. 4. Pedido subsidiário de apensamento ao recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Sobrestamento do feito. Equivalência. Indeferimento. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo ao qual se nega provimento. Votação acaso unânime, multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa.